Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749739-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFAEL DE CASTRO BALLARIN RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO CODHAB. ASSISTENTE-AGENTE ADMINISTRATIVO. CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS. NOMEAÇÃO CARGO EM COMISSÃO. ATIVIDADE DIVERSA DO AUTOR. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VIGENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO DO AUTOR. PROVIDO DA RÉ. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que confirmou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a nomeação e subsequente posse do autor. Em suas razões requer a condenação em danos morais, inaplicabilidade da Lei 6.662/2020 e que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. De outro lado, a ré/recorrente alega a impossibilidade jurídica de dar cumprimento à nomeação do autor sob o argumento de que não há ato normativo de criação de cargo efetivo no âmbito da CODHAB. 2. Recurso próprio do autor (ID 26680935), tempestivo e sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Do outro lado, Recurso próprio da ré (ID 26680948), tempestivo e preparo (IDs 26680951 e 26680952). Decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela (ID 26680881). Contrarrazões apresentadas (ID 26680962 e 26680970). 3. O art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC dispõem que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta o postulante afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento e de sua família. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Na hipótese em tela, os documentos juntados pelo recorrente/autor são aptos para deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 26680938, 26680939, 26680940, 26680941). Assim, defiro o pedido. 4. O cerne da controvérsia é a eventual preterição na nomeação em cargo público para o qual o autor/recorrente obteve aprovação em concurso público. 5. Extrai-se dos autos que o autor ficou classificado em 1o lugar para o cargo de Assistente-Agente Administrativo (ID 26680605 – pág. 1), para o qual o edital previa 16 vagas imediatas e 48 vagas em cadastro reserva (ID 26680606 – pág. 1). A homologação do certame ocorreu em 03.04.2019, publicada no dia 04.04.2019, DODF n. 64. Nos termos do item 19.3 do edital a validade do concurso é de 2 (dois) anos, contados da publicação da homologação do resultado final, prorrogado por igual período, uma única vez (ID 26680606 – pág. 12). Verifica-se, ainda, que em razão da pandemia de COVID-19 o prazo de validade está suspenso até 31 de dezembro de 2021, conforme Resolução n. 04/2021 da CODHAB/DF (ID 26680908). 6. O edital do concurso público que contém uma quantidade específica de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a Administração Pública e, em paralelo, um direito à nomeação em favor do candidato aprovado dentro desse número de vagas. 7. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 837.311/PI (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), ocorrido em 09/12/2015, de relatoria do Min. Luiz Fux, a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 8. Assim, segundo o mencionado entendimento, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público está configurado nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 9. Ocorre que o autor apesar de aprovado dentro no número de vagas, não logrou êxito em comprovar sua preterição tampouco a abertura de novo certame. Na espécie, a administração pública ainda pode realizar a sua nomeação até o final do prazo de validade do concurso. 10. Na espécie, em que pese a alegação de preterição em relação ao autor, a documentação de ID 26680868 revela que, após a publicação da homologação do concurso, houve novas contratações, porém, para cargos em comissão. Não podendo olvidar que estes envolvem atribuições de direção, de assessoramento e de assistência superior, além de ser de livre nomeação e exoneração no âmbito da CODHAB, ou seja, atribuições diversas ao cargo em que o autor foi aprovado. 11. Outrossim, ainda, que a classificação do autor candidato seja o 1o lugar e dentro do número de vagas, o seu direito subjetivo é no sentido de que seja nomeado dentro do prazo de validade do concurso. No caso, este não expirou, podendo, inclusive, ser prorrogado por mais 2 (dois) anos pela administração pública indireta. 12. Não verificada a preterição do autor no certame, cujo o prazo de validade não findou, conclui-se que não há ilegalidade ou lesão ao direito do autor até o presente momento, uma vez que foge do controle judicial a discricionariedade da Administração Pública quanto ao momento da contratação dentro do prazo de validade do concurso. 13. Não há que se falar em inaplicabilidade da Lei 6.662/2020, pois esta deve ser aplicada em todos os concursos homologados e vigentes da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, durante a vigência do estado de calamidade pública, cabendo a cada órgão promover a atualização de seus editais sobre a suspensão do prazo de validade. Em que pese não impedir a nomeação do candidato, durante a suspensão do concurso público decorrente da pandemia de COVID-19. 14. No tocante aos danos morais, vê-se que não é possível extrair dos fatos relatados a ocorrência de lesão aos atributos da dignidade do autor. Portanto, não merece acolhimento do pedido de indenização por dano moral. 15. Diante o exposto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 16. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO em relação ao autor e RECURSO CONHECIDO e PROVIDO em relação à ré para reformar a sentença e revogar a decisão de ID 26680881 e julgar improcedentes os pedidos autorais. 17. Condeno o autor/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTINAMENTO. PEDIDO PARA DEGRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento ao recurso da parte ré para julgar os pedidos improcedentes. Alega a existência de omissão no acórdão, em afronta ao artigo 489, §1o IV do CPC, ao deixar de apreciar as teses quando a eventual necessidade de edição de lei de criação de empregos públicos, bem como por não elucidar as razões da não aplicação do exposto no RE 598.099 ao caso concreto. Alega contradição na decisão que aplicou o entendimento exposto no RE 837.311, mas sem observar que aquela decisão fixou que não há discricionariedade na nomeação de candidatos dentro do número de vagas. Também entende que a conclusão do julgado é contraditória, pois não observou que o candidato aprovado está sendo preterido, uma vez que o quadro da Codhab é formado na integralidade por comissionados e cedidos. Transcreve e questiona os debates entre os magistrados na ocasião da sessão de julgamento, pleiteando a sua degravação para melhor instrução na instância extraordinária. Sustenta a necessidade de melhor fundamentação quanto aos motivos para a não condenação por danos morais, o que deve ser analisado em conformidade com o exposto no RE 724.347. Pugna pela juntada de prova nova, produzida alguns dias antes da sessão de julgamento pela Codhab em processo diverso, que demonstram as atividades exercidas pelos comissionados, o que atesta que o autor está sendo preterido. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados erros materiais e omissão. 4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não sendo recurso viável para a juntada de novas provas. De todo modo, a prova nova emprestada que a parte pretende juntar em sede de embargos apenas almeja a rediscussão do mérito, sendo insuficiente para afastar os fundamentos do acórdão que elucidaram as razões da improcedência do pedido. 7. Não se constata a necessidade de degravação da sessão de julgamento, uma vez que a parte interessada pode transcrever o teor do exposto naquela ocasião, inclusive porque a sessão está disponível na internet pela plataforma “youtube”. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PRECLUSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DECIDIU O RECURSO INOMINADO. ADVERTÊNCIA QUANTO A EVENTUAL MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou os seus embargos opostos anteriormente. A parte embargante sustenta a omissão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que nos embargos anteriores foi indeferido o pedido para a juntada de prova nova, sendo que sequer foram elucidadas as razões para esclarecer a razão da pretensa prova ser insuficiente para afastar os fundamentos do acórdão. Alega a existência de omissão no julgamento, que não analisou a integralidade das matérias de direito debatidas nos autos. Ainda, conclui que a decisão embargada é contraditória, pois se os julgadores entendem que não ocorreu o prazo de exaurimento do concurso a correta conduta jurídica seria extinguir o processo sem resolução do mérito. II. Não há vício na decisão embargada. Os fundamentos para não acolher o pedido nos embargos anteriores para a juntada de provas está expresso no item 6 da ementa. A irresignação da parte quanto ao exposto não enseja vício por omissão. III. Também inexiste omissão sob a tese de que não foram analisadas todas as matérias debatidas nos autos, uma vez que os presentes embargos possuem como objeto somente eventual vício nos embargos anteriores, o que inexistente, visto que as questões levantadas naquela ocasião foram enfrentadas no acórdão que apreciou aqueles embargos, o que obsta o conhecimento dos presentes embargos neste ponto. Pelas mesmas razões, também não deve ser conhecido os embargos quanto à pretensão da parte de elucidar para a Turma que o correto entendimento jurídico no caso concreto deveria resultar em julgamento sem resolução do mérito, e não na improcedência do pedido, visto que a questão não foi levantada nos embargos anteriores, não existindo a contradição em face do que a parte entende como adequado. IV. Neste momento não existem elementos suficientes para atestar a oposição dos embargos como protelatórios, uma vez que a parte embargante acreditava existir vício quanto aos fundamentos do acórdão, de modo que não merece prosperar o pedido da parte embargada para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 §2 do CPC. Contudo, devidamente elucidada a inexistência de vícios e a preclusão quanto a novos embargos em face dos termos do acórdão que apreciou o recurso inominado, fica a parte advertida que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé, em caso de repetição. V. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, II da CRFB, por ter não ter o Acórdão recorrido reconhecido a existência da alegada preterição arbitrária e imotivada praticada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB ao convocar terceirizados para o desempenho de atribuições supostamente inerentes ao cargo da parte recorrente, aprovada dentro do número de vagas ofertadas. Sustenta, ainda, ofensa a Súmula 15 do STF. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque a Turma Recursal concluiu que “ocorre que o autor apesar de aprovado dentro no número de vagas, não logrou êxito em comprovar sua preterição tampouco a abertura de novo certame. (...) Na espécie, em que pese a alegação de preterição em relação ao autor, a documentação de ID 26680868 revela que, após a publicação da homologação do concurso, houve novas contratações, porém, para cargos em comissão. Não podendo olvidar que estes envolvem atribuições de direção, de assessoramento e de assistência superior, além de ser de livre nomeação e exoneração no âmbito da CODHAB, ou seja, atribuições diversas ao cargo em que o autor foi aprovado. (...) Não verificada a preterição do autor no certame, cujo o prazo de validade não findou, conclui-se que não há ilegalidade ou lesão ao direito do autor até o presente momento, uma vez que foge do controle judicial a discricionariedade da Administração Pública quanto ao momento da contratação dentro do prazo de validade do concurso.” A comprovação de que a contratação dos servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de maio de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal